Tribunal: TJBA
Processo: 8005317-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005317-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: GABRIELA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
CHRISTINA HEIM

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE GRÁVIDA COM TROMBOFILIA. SENTENÇA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. APELO PELA NEGATIVA DE DEVER DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR.
LEI nº 14.454/2022
E
AGINT NO RESP 1836018/PR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de

Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, em face da sentença proferida pelo M.M. Juíza de Direito da
7ª Vara de Relações de Consumo

de Salvador

/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, tombada sob nº 8005317-53.2022.8.05.0001, que julgou julgo procedente o pedido e condeno ao fornecimento do medicamento descrito na exordial.

Restou constatado nos autos que o tratamento indicado diz respeito à necessidade de restabelecimento da saúde da parte autora, de forma que, o plano não pode recusar a cobertura uma vez que não pode interferir no tratamento indicado pelo médico, ademais a doença é coberta pelo contrato.

Majoro os honorários advocatícios para em sua 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art.85 do CPC.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005317-53.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e apelada

GABRIELA DE SOUZA GOMES
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .